Tribunal: STF
Processo: RHC 247229
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Shirley Ivony Flores D Avila interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 78):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. O habeas corpus em que se buscava a substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi julgado prejudicado, pois verificada a superveniência do trânsito em julgado da ação penal. 



    2. O recurso não trouxe argumentos novos hábeis a ensejar a desconstituição dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 900.239 AgRg – ministro Joel Ilan Paciornik)



    Pretende, em síntese, “com fundamento no artigo 117, III, da LEP e julgados dos Tribunais Superiores, seja substituído o encarceramento em estabelecimento penal da reeducanda por prisão domiciliar”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente